Tribunal: TJSP
Processo: 1038252-94.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESPESAS CONDOMINIAIS – Condomínio exequente que busca a cobrança da proprietária do imóvel pelos débitos condominiais em aberto – Sentença de extinção do processo, com acolhimento da alegação de ilegitimidade passiva – Insurgência do exequente – Legitimidade passiva concorrente entre o promissário-comprador que já se imitiu na posse do bem e o proprietário

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESPESAS CONDOMINIAIS – Condomínio exequente que busca a cobrança da proprietária do imóvel pelos débitos condominiais em aberto – Sentença de extinção do processo, com acolhimento da alegação de ilegitimidade passiva – Insurgência do exequente – Legitimidade passiva concorrente entre o promissário-comprador que já se imitiu na posse do bem e o proprietário do apartamento, em razão da natureza propter rem da cota condominial – Orientação jurisprudencial firmada no STJ – Sentença reformada para determinar o regular prosseguimento da execução – RECURSO PROVIDO.